Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização, desde que tais autorizações não fossem vinculadas a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declare não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização.
5. Em que pese cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.